Tribunal: TJMT
Processo: 0033599-67.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 0033599-67.2013.8.11.0041 ]
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ANDRE LUIZ PRIETO, LUCIOMAR ARAUJO BASTOS, MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME
APELADO: ANDRE LUIZ PRIETO, LUCIOMAR ARAUJO BASTOS, MUNDIAL VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Determino a remessa dos autos à Procuradoria Geral de Justiça, em atendimento a cota ministerial (id.83040473).
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora